Tribunal: TCU
Processo: 016.097/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar a Keley Kristina Moreira Lopes, filha do instituidor Procópio Lopes da Silva Neto, subtenente do Exército Brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da alteração da concessão de pensão militar emitida pelo Comando do Exército em favor de Keley Kristina Moreira Lopes, tendo como instituidor Procópio Lopes da Silva Neto, Subtenente do Exército, quando na ativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Keley Kristina Moreira Lopes, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias; 9.3.3. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão; e 9.3.4. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da respectiva data de ciência.